Tribunal: TJPA
Processo: 0070669-56.2015.8.14.0012
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0070669-56.2015.8.14.0012

APELANTE: MANOEL DAVID FARIAS DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. ABSOLVIÇAO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO
.
A materialidade e autoria, mostram-se incontroversas com base no Inquérito Policial, Termo de Apresentação e Apreensão de objeto (Id 8854918), Auto de Entrega (Id 8854918), bem como através das provas testemunhais prestadas perante a autoridade policial e judicial.
2.

DOSIMETRIA. DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
Analisando com acuidade o decisum exarado, observa-se que quanto ao delito cometido, o Juízo a quo, obedecendo aos critérios do artigo 59, caput do Código Penal, na primeira fase fixou a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (novecentos) dias-multa, tendo em vista a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, totalmente proporcional e adequado ao caso concreto, não havendo que se falar em majoração da pena base.
3. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO.
Mister frisar que para a caracterização do concurso de pessoas, desnecessário se faz o ajuste prévio entre os agentes, bastando a adesão de um à conduta do outro, mesmo que durante e empreitada criminosa. Ademais, conforme se verifica a vítima

em seu depoimento em juízo, deixou claro que no momento do roubo o apelante participou ativamente do delito em companhia de outro meliante, usando uma faca.
4.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INSUBSISTENCIA.
Inalterado o quantum da reprimenda, não há que se falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena, já que fixado dentro dos ditames do art. 33, §2º, alínea “a”, do CP.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso da Defesa e negar provimento, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA (assinatura digital)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MANOEL DAVID FARIAS DE OLIVEIRA
contra a v. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Consta dos autos, em síntese, que em 14.09.2015, o ora apelante, juntamente com um comparsa, mediante grave ameaça perpetrada com o uso de arma

branca, entrou no estabelecimento comercial “Fernanda Confecções” e surpreendeu a vítima Flávia Letícia Tenório Leão, subtraindo uma camisa e R$2,00 (dois reais).

Recebida a denúncia em 07.10.2015 (Id. 8854926) e iniciada a instrução criminal, foi procedida a oitiva da vítima, das testemunhas, bem como o interrogatório judicial do acusado.

Após Memoriais do Parquet de 1º grau (Id. 8854944) e da Defesa (Id. 8854946) o MM. Juízo a quo, em sentença prolatada em Id. 8854950, JULGOU PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENOU o acusado, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II, do CP, fixando a pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

Inconformado, o apenado interpôs Recurso de Apelação, requerendo, nas razões recursais, a absolvição, com fulcro no art. 386, inciso V, do CPP. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, com revisão da circunstância referente aos maus antecedentes, bem como pela exclusão da causa de aumento de pena pelo concurso de agentes, com a consequente adequação do regime inicial imposto (Id. 8854953).

Em Contrarrazões, a representante do Ministério Público pugnou pela improcedência do recurso, no intuito de que seja mantida, na íntegra, a decisão recorrida (Id. 8854956).

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS, ID 11855942, que se pronunciou pelo improvimento do recurso da defesa.

É o Relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais subjetivos e objetivos, conheço do recurso.

DO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO

Nas razões recursais, inicialmente, o apelante discorda da fundamentação do v. decisum, requerendo sua absolvição, com fulcro no art. 386, inciso V, do CPP, entretanto, não merece amparo a irresignação.

Acerca do referido pleito, não vejo na inicial argumentação hábil a desconstituir a r. decisão vergastada, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação da apelante na empreitada criminosa.

A materialidade e autoria, mostram-se incontroversas com base no Inquérito Policial, Termo de Apresentação e Apreensão de objeto (Id 8854918), Auto de Entrega (Id 8854918), bem como através das provas testemunhais prestadas perante a autoridade policial e judicial, conforme a seguir transcrevo:

A vítima FLÁVIA LETÍCIA TENÓRIO LEÃO, relatou em Juízo:

“(...) Que no dia dos fatos, o ora apelante, em companhia de terceiro não identificado, subtraiu para si, do interior de uma loja em que trabalhava como vendedora, uma camisa preta da marca ADIDAS, mediante uso de faca”.

Corroborando o depoimento acima mencionado, tem-se o testemunho de LUÍS AFONSO TENÓRIO LEÃO que declarou:

“(...) Que no dia e hora mencionados o acusado adentrou na loja da vítima e fingiu está vendo roupas, quando, forçadamente, com o uso de faca, pegou a camisa e ainda exigiu a quantia que a vítima possuía de R$2.00 (dois reais), empreendendo fuga em seguida”.

Nesse contexto, assim quanto à prova testemunhal constante dos autos, inexiste motivo ou justificativa para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que as testemunhas narraram os fatos de forma coerente.

Ademais, é oportuno ressaltar que em crimes contra o patrimônio, como o caso em tela, a palavra da vítima tem relevante importância, especialmente quando seu depoimento está em consonância com as demais provas acostadas aos autos, o que ocorreu no caso vertente. Nesse sentido:

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”.

É cediço, também, que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos.

Desta feita, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. PROVAS COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em prova colhida unicamente no curso do Inquérito Policial quando feito o reconhecimento pessoal do paciente na fase pré- processual e ratificado pelas vítimas em juízo. 2. In casu, o reconhecimento pessoal do paciente não ocorreu na fase processual diante do seu não comparecimento à audiência. 3. A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria do delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para fundamentar a condenação. 6. Ordem denegada. (STJ - HC 143.681/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 02/08/2010).

Na mesma esteira:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB C/C ART. 244-B DO ECA E ART. 69 DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE RECHAÇADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. NÃO CABIMENTO. USO DA ARMA DE FOGO CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DO QUANTUM RELATIVO ÀS MAJORANTES EM SEU GRAU MÍNIMO. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS) DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. MODIFICAÇÃO DE REGIME DE PENA DO RÉU WANDERSON DOS SANTOS COSTA CABÍVEL. DETRAÇÃO E CONSEQUENTE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos judiciais das vítimas e das testemunhas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade da apelante.

2. Igualmente, não procede a alegada não configuração do crime de corrupção de menores, pois o STJ firmou entendimento, através da Súmula nº 500, em pleno

vigor, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido.

3. Não há que se falar em participação de menor importância, quando as circunstâncias apuradas nos autos, através dos depoimentos das vítimas e das testemunhas, indicam a prática do delito em concurso de pessoas. Ademais, é cediço que basta a simples presença do indivíduo no local do crime ? seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ? para que se caracterize a coautoria.

4. É entendimento consolidado por nossa jurisprudência o fato de que o emprego da arma de fogo por qualquer corréu é circunstância de natureza objetiva, que se comunica aos demais agentes, a teor do disposto no art. 30 do CPB, motivo pelo qual é irrelevante o fato de a apelante não ter manuseado o antedito artefato, o qual foi, todavia, utilizada pelo outro apelante. De outra banda, inequívoco o liame subjetivo e unidade de desígnios entre os acusados e o adolescente, não só porque estavam unidos no momento do fato, mas, sobretudo, porque demonstraram finalidade única na ação.

5. A aplicação do quantum de 3/8 (três oitavos) relativo às

causas de aumento é perfeitamente cabível, pois, do exame dos autos, tem-se que o juiz de 1º grau justificou-o em razão do número de agentes (os apelantes e mais um adolescente).

6. Observando-se o quantum da pena definitiva do réu Wanderson dos Santos Costa, assim como, a favorabilidade de sete circunstâncias judiciais, inexiste óbice legal para a fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento de sua pena, em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea ?b? e §3º do CPB.

7. Não há como se proceder à almejada detração da pena e consequente progressão de regime, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea c da Lei de Execuções Penais.

8. RECURSO DE EMILLIENNY CRISTINE REZENDE DE LIMA CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9. RECURSO DE WANDERSON DOS SANTOS COSTA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(2019.05238179-55, 211.130, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2020-01-07).

Dessa forma, a tese de absolvição por insuficiência de provas encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória pelo crime de roubo majorado,
qual seja,

o crime previsto no artigo art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal., uma vez que ficou comprovado que o acusado MANOEL DAVID FARIAS DE OLIVEIRA foi o autor do delito.

DOSIMETRIA

DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

Noutro ponto, pugna o apelante, pelo redimensionamento da pena-base, a fim de que seja fixada no mínimo legal.

No entanto, tal pleito não pode prosperar.

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Analisando com acuidade o decisum exarado, observa-se que quanto ao delito cometido, o Juízo a quo, obedecendo aos critérios do artigo 59, caput do Código Penal, na primeira fase fixou a pena base em
06 (seis) anos de reclusão
e 600 (novecentos) dias-multa
,
tendo em vista a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, totalmente proporcional e adequado ao caso concreto, não havendo que se falar em majoração da pena base
.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Diante disso, verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não podendo ser aplicada abaixo do mínimo legal em obediência a Súmula 231/STJ, a qual leciona que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) DO MÍNIMO LEGAL COMINADO EM ABSTRATO PARA O DELITO PELA PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ERRO OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade. Diante da inexistência de um critério legal matemático para exasperação da pena-base, admite-se certa discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato criminoso, de modo que a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. - (Grifei)

1.1. Na ausência de parâmetros legais, nada impede que, no caso concreto, seja fixada a exasperação de 1 ano e 6 meses para a valoração negativa da circunstância judicial culpabilidade, considerando-se a pena mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito de roubo, que é de 4 a 10 anos de reclusão, pois as instâncias ordinárias justificaram a maior reprovabilidade da conduta de ambos os recorrentes.

1.2. Ressalte-se, o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial. Precedentes.

2. Inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada aos agravantes, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação idônea para exasperar a pena-base dos recorrentes em determinado montante, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1947208/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito no quantum obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que prolatada em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

Na segunda fase, sem circunstâncias atenuantes e/ou agravantes.

Na terceira e última fase, foi aplicada a causa de aumento pelo concurso de agentes, elevando a reprimenda em 1/3 (um terço).

PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES.

Requer a Defesa a exclusão da referida majorante.

No entanto, tal pretensão não merece prosperar.

Como se vê das provas realizadas nos autos e dos depoimentos transcritos alhures, não há que se falar em afastamento da qualificadora, visto que restou configurada, através das provas materiais e testemunhais produzidas em juízo, havendo, assim, liame subjetivo entre elas.

Mister frisar que para a caracterização do concurso de pessoas, desnecessário se faz o ajuste prévio entre os agentes, bastando a adesão de um à conduta do outro, mesmo que durante e empreitada criminosa.

Ademais, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo.

Nesse diapasão, conforme se verifica a vítima FLÁVIA LETÍCIA TENÓRIO LEÃO, em seu depoimento em juízo, deixou claro que no momento do roubo o apelante MANOEL DAVID FARIAS DE OLIVEIRA participou ativamente do delito em companhia de outro meliante, usando uma faca.

Nesse sentido, entende-se que a falta de identificação do coautor ou do participe não possui o condão de afastar o reconhecimento da causa de aumento da pena relativa a concurso de pessoa, sobretudo quando o acervo probatório, como no caso em apreço, é robusto e firme em demonstrar que o delito de roubo foi praticado pelo apelante, em companhia de terceiro não identificado.

Veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. DETRAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. I - Mantém-se a condenação imposta na sentença, se a materialidade e autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo está demonstrada por meio da prova oral, além do reconhecimento fotográfico do réu efetuado pelo ofendido na Delegacia e confirmado em Juízo. II - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. III - O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que o reconhecimento fotográfico, realizado na Delegacia, pode embasar o decreto condenatório, principalmente se confirmado pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. IV - A apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na empreitada criminosa. Isso porque a potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, portanto, é presumida. V - Deve incidir a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, V, do CP, se evidenciado que a vítima permaneceu em poder dos réus por tempo superior ao necessário para a consumação do roubo. VI - Em se tratando de concurso de causas de redução ou aumento, nada obstante a regra conceda certa discricionariedade ao Julgador na fixação da pena, a jurisprudência entende que a adoção de qualquer critério, seja a aplicação de todas as causas, seja a limitação de redução ou aumento, deve ser adequadamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF. VII - Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2º, do CPP. VIII - A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é da competência do Juízo das Execuções Penais - Súmula nº 26 do TJDFT. IX - Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJDFT - Acórdão 1358050, 07089406220198070005, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO,

3ª Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Portanto, entendo que acertadamente foi utilizado pelo Magistrado na sentença o ajuste da pena em quantum necessário e suficiente à prevenção e reprovação do delito praticado, não havendo nenhum reparo a ser feito, ou seja, devendo ser integralmente mantida a sentença condenatória em todos os seus termos e fundamentos jurídicos.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Por fim, inalterado o quantum da reprimenda, não há que se falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena, já que fixado dentro dos ditames do art. 33, §2º, alínea “a”, do CP.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por

MANOEL DAVID FARIAS DE OLIVEIRA
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/02/2023